Tribunal: TJMT
Processo: 0004624-62.2012.8.11.0011
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
BEB SOL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

Número do Protocolo: 64821/2014
Data de Julgamento: 17-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS – MATÉRIA SUBMETIDA A ANÁLISE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO ESPECIAL A QUE SE DEU PROVIMENTO DETERMINANDO NOVO JULGAMENTO DO FEITO – PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL INFERIOR A CINCO ANOS – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.
Nos termos do art. 174, caput ̧ do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Não tendo transcorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da demanda, não há falar-se em prescrição, devendo ser reformada a sentença para adotar o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça e, consequentemente, dar normal prosseguimento à execução fiscal.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
BEB SOL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
Egrégia Câmara:
O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste (fls. 19/21) que reconheceu a ocorrência da prescrição no feito de origem.
Negado provimento a este recurso para o fim de reconhecer a prescrição extintiva do direito da Fazenda Pública Estadual em proceder à cobrança do crédito tributário buscado na demanda, o então recorrente opôs embargos declaratórios contra o acórdão então firmado pela Primeira Câmara Cível deste Sodalício.
Nas razões do aclaratórios, argumento o recorrente a existência de contradição, porquanto a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional, o que significa, conforme dela consta, que o crédito tributário foi definitivamente constituído em 27/04/2011.
Os embargos declaratórios, entretanto, foram rejeitados, tendo o acórdão respectivo sido objeto do Recurso Especial nº 1.591.774-MT, que, uma vez processado, subiu à Superior Corte de Justiça, onde restou reconhecida a sustentada contradição no julgamento colegiado, concernente à ocorrência de prescrição.
Diante do julgamento proferido pelo Tribunal da Cidadania, que, em síntese, cassou o acórdão proferido nos embargos declaratórios, retornaram os autos a este Tribunal de Justiça para que seja proferido novo julgamento, observando a orientação jurisprudencial daquela Corte.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, os autos foram restituídos a esta Câmara, por força do art. 1.030, II, do CPC, para o exercício de juízo de retratação em virtude de ter sido reconhecida a existência de contradição no acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 64821/2014, reconhecendo a prescrição extintiva do direito da Fazenda Pública Estadual proceder à cobrança do crédito tributário.
Diante do veredicto do Superior Tribunal de Justiça, passo a analisar a matéria tida como contraditória apresentada nos embargos declaratórios promovidos pela Fazenda Pública Estadual.
Sobre o tema, dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Em caso semelhante, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS O TRANSCURSO DO QUINQUÊNIO, CONTADO DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO ART. 174, CAPUT, DO CTN. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno interposto em 12/04/2016, contra decisão publicada em 29/03/2016, na vigência do CPC/2015.
II. Nos termos do art. 174, caput, do CTN, "a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". Diante da redação do referido preceito legal, tem esta Corte entendido que, não sendo observado o quinquênio entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da Execução Fiscal, é de se reconhecer a prescrição da pretensão executiva do ente público. Nesse sentido: STJ, AgRg no Ag 1.375.892/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/04/2014; REsp 1.235.676/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/04/2011; REsp 1.234.212/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2011.
III. Na hipótese em apreço, consoante se depreende do quadro fático delineado pela Corte de origem - que não pode ser revisto, na seara do Recurso Especial, por força da Súmula 7 do STJ -, a presente Execução Fiscal foi ajuizada somente após o transcurso do quinquênio, a partir da constituição definitiva do crédito tributário. Assim, já tendo sido fulminada pela prescrição a pretensão executiva para a cobrança do crédito tributário, quando do ajuizamento da Execução Fiscal, afigura-se impertinente a discussão quanto à eventual culpa, na demora da citação, e à possibilidade de retroação dos efeitos da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação.
IV. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 506.037/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 13/06/2016).
No caso em apreço, tem-se que o despacho inaugural foi proferido em 04/02/2013 (fls. 09), quando já vigorava a nova redação do art. 174, CTN, alterada pela Lei Complementar nº 118/2005, que dispõe que o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal interrompe a prescrição.
Desse modo, como a constituição definitiva do crédito tributário se deu em 27/04/2011 (fls. 07) e o ajuizamento da demanda ocorreu em 12/12/2012 (fls. 05), não se vislumbra a ocorrência da prescrição, devendo ser reformada a sentença para adotar o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça e, consequentemente, dar normal prosseguimento à execução fiscal.
Com essas considerações, exerço juízo de retratação para atribuir efeitos infringentes aos embargos declaratórios e, alterando o julgado proferido na apelação, reconhecer a inocorrência de prescrição no caso concreto e determinar o regular prosseguimento da demanda em primeiro grau de jurisdição, nos termos acima alinhados.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Relatora), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª Vogal) e DES. MÁRCIO VIDAL (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: "À UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO."

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA RIBEIRO - RELATORA